Tribunal: STJ
Processo: 3003695-26.2024.8.06.0001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5250 - CE(2025/0295778-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: GIOVANA LOPES DO NASCIMENTO SILVA - CE014716
AGRAVADO
: LIDIANE LEITE PAIVA JERONIMO
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990
ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados derem à lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça,
especificamente no que se refere a questões de direito material.
2. Deve-se demonstrar a divergência mediante: juntada de certidão
ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da
declaração pelo advogado da autenticidade delas; citação de
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão
divergente foi publicado; cotejo analítico, com a transcrição dos
trechos dos votos em que se funda a divergência, além da
demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, o que,
não ocorreu.
in casu,
3. Não cabe a esta Corte Superior se manifestar, em sede de pedido
de uniformização de interpretação de lei federal, acerca de
legislação local.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54906459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 58ac831f-4930-4c99-a911-ed271ee21cad

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 58ac831f-4930-4c99-a911-ed271ee21cad

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5250
- CE (2025/0295778-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: GIOVANA LOPES DO NASCIMENTO SILVA - CE014716
AGRAVADO
: LIDIANE LEITE PAIVA JERONIMO
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990

ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados derem à lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que
se refere a questões de direito material.
2. Deve-se demonstrar a divergência mediante: juntada de certidão ou
de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da
declaração pelo advogado da autenticidade delas; citação de
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão
divergente foi publicado; cotejo analítico, com a transcrição dos
trechos dos votos em que se funda a divergência, além da
demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, o que,
não ocorreu.
in casu,
3. Não cabe a esta Corte Superior se manifestar, em sede de pedido
de uniformização de interpretação de lei federal, acerca de legislação
local.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53153366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: 1fa535f2-3cd2-49ca-adf1-0dca29829d7d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO CEARÁ
contra decisão que não conheceu do pedido de uniformização, sob os fundamentos: (a) não
foram atendidos os requisitos para a demonstração de eventual divergência entre as Turmas
Recursais de diferentes Estados; (b) o deslinde da questão demandaria análise de legislação
local.
A agravante defende, em síntese, que realizou o devido cotejo
analítico, bem como que não há que falar em legislação local.
Sem impugnação.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, dispõem os arts. 18, §§ 1o, 2o e 3o, e 19 da Lei n. 12.153
/2009:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de
direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Art. 19. Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que
trata o § 1o do
contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte
art. 18
interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.

Consoante previsto nos referidos dispositivos, bem como no art. 67,
parágrafo único, VIII-A, do RISTJ, o pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
somente é cabível – em questão de direito material – em três hipóteses: (i) quando as
Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem
Documento eletrônico VDA53153366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: 1fa535f2-3cd2-49ca-adf1-0dca29829d7d

a lei federal interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma de Uniformização contrariar
súmula desta Corte.
Feito esse registro, tenho que o presente pedido não deve ser
conhecido.
Conforme a jurisprudência do STJ, deve-se demonstrar a divergência
mediante: juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua
falta, da declaração pelo advogado da autenticidade delas; citação de repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; cotejo analítico,
com a transcrição dos trechos dos votos em que se funda a divergência, além da
demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. A
propósito:
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
§ 3o, DA
ART. 18,
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA.
LEI N. 12.153/2009.
SERVIDOR. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS
FORMAIS. 1. Nos termos do artigo 12, § 4o do Provimento no 7/2010 do
Conselho Nacional de Justiça, para a comprovação do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência faz-se necessária a realização da prova da
divergência "mediante certidão, cópia do julgado ou pela citação do repositório
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
tiver sido publicada a decisão divergente, ou seja, pela reprodução de julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em
qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados". 2. Na espécie, o agravante não se desincumbiu do ônus de realizar
o necessário cotejo analítico entre os julgados postos em confronto, o que
impede o conhecimento do incidente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
na Pet 10.598/AC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.
29/10/2014)

Na presente hipótese, a parte requerente limitou-se a colacionar
trecho de julgado proferido pela Terceira Turma Recursal do TJDFT, não efetivando a
indispensável "transcrição de trechos do relatório e do voto do acórdão recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a
divergência jurisprudencial" (AgRg Pet 10.607/AC, rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Primeira Seção, DJe 24/02/2015), sendo certo que a mera transcrição do voto
condutor do aresto paradigma não basta para o conhecimento do incidente.
Documento eletrônico VDA53153366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: 1fa535f2-3cd2-49ca-adf1-0dca29829d7d

Em outra quadra, verifica-se que o fundamento do aresto regional e
os argumentos do incidente estão calcados na legislação local, o que impede o
conhecimento do incidente. Assim, "a atuação do Superior Tribunal adstringe-se ao exame
do direito federal, não lhe cabendo proceder à exegese da legislação local, nem mesmo para
efeito de uniformização de jurisprudência, sob pena de exorbitar da sua competência
constitucional, incidindo, na espécie, , o Enunciado da Súmula 280mutatis mutandis /STF,
segundo a qual 'por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'" (PUIL 2.303
/SC, rel. Ministro ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, DJ
.
29/09/2021)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53153366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:46
Código de Controle do Documento: 1fa535f2-3cd2-49ca-adf1-0dca29829d7d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.250 / CE
Número Registro: 2025/0295778-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30036952620248060001
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : GIOVANA LOPES DO NASCIMENTO SILVA - CE014716
REQUERIDO
: LIDIANE LEITE PAIVA JERONIMO
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990
ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : GIOVANA LOPES DO NASCIMENTO SILVA - CE014716
AGRAVADO
: LIDIANE LEITE PAIVA JERONIMO
ADVOGADOS
: DENIO DE SOUZA ARAGAO - CE027990
ABRAAO LINCOLN SOUSA PONTE - CE030395
TERMO
Documento eletrônico VDA54448063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 25a5bd63-151c-462c-a555-7a34e4ec1e79

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 25a5bd63-151c-462c-a555-7a34e4ec1e79